Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. ATRASOS REITERADOS NOS ALUGUÉIS. NEGOCIAÇÕES PARALELAS SEM REFLEXO NA OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios que declarou resolvido contrato de locação comercial, determinou a desocupação do imóvel e condenou o locatário ao pagamento dos valores devidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se negociações paralelas à relação locatícia possuem aptidão jurídica para alterar ou mitigar as obrigações decorrentes do contrato de locação firmado entre as partes; (ii) se os pagamentos realizados com atraso após a purgação da mora inicial configuram inadimplemento superveniente capaz de autorizar a rescisão contratual, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei no 8.245/1991; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para a modulação do prazo de desocupação com fundamento no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado inadequadamente nas próprias razões recursais é inadmissível, pois contraria o procedimento previsto no Código de Processo Civil que exige petição autônoma dirigida ao relator após a distribuição da apelação.
4. As negociações paralelas relacionadas ao mobiliário, acervo ou operação empresarial não podem alterar as obrigações locatícias, pois o contrato de locação é autônomo, não faz menção à transferência de ponto comercial ou de atividade e não prevê compensações relativas a débitos empresariais.
5. O apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação de pagar aluguel, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Não demonstrou que o locador assumiu débitos empresariais ou que autorizou compensações que substituíssem o pagamento dos aluguéis.
6. Os comprovantes juntados demonstram que os aluguéis vincendos foram pagos de forma irregular, embora apelante tenha purgado a mora inicial no prazo legal. Os documentos mostram atrasos reiterados. Esse comportamento viola o art. 62, inc. V, da Lei no 8.245/1991, que exige pagamento pontual enquanto tramita a ação de despejo.
7. A inadimplência superveniente caracteriza motivo suficiente para a rescisão contratual com fundamento no art. 9o, inc. III, da Lei no 8.245/1991.
8. O imóvel abriga estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público para oferta de educação infantil, de modo a atrair a incidência do artigo 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que impõe prazo mínimo de seis (6) meses e máximo de um (1) ano para desocupação, a coincidir com período de férias escolares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. Negociações paralelas relativas a mobiliário, acervo ou atividade empresarial não interferem nas obrigações do contrato de locação quando não previstas em cláusula contratual. 2. Pagamentos realizados com atrasos reiterados após a purgação da mora configuram inadimplemento superveniente e violam o art. 62, inc. V, da Lei no 8.245/1991, circunstância que autoriza a resolução do contrato com fundamento no art. 9o, inc. III, do mesmo diploma. 3. A desocupação de imóvel utilizado por estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público deve observar o prazo diferenciado previsto no artigo 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, entre seis (6) meses e um (1) ano, a ser compatibilizado com o período de férias escolares.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p.u., 1.012, § 3o, 373, II, e 85, § 11; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III, 23, I, 62, IV e V, e 63, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712419-09.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 10.7.2024.